Tribunal: TJMT
Processo: 1046180-48.2023.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046180-48.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIANE ROSA DE SOUZA SILVA - CPF: 405.824.261-20 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). RECURSO DA PARTE AUTORA. NATUREZA HISTÓRICA DO SCR. DISTINÇÃO DOS CADASTROS RESTRITIVOS TRADICIONAIS. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DE ANOTAÇÃO NEGATIVA. PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com tutela de urgência e responsabilidade civil por danos morais, ajuizada em face de instituição bancária. A decisão de origem concluiu que o registro no SCR/SISBACEN possui natureza meramente informativa e histórica, que a classificação "Prejuízo" foi suprimida dentro do prazo legal e que a conduta do banco configura exercício regular de dever legal.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma integral da sentença, ao argumento de que o juízo de origem equivocou-se na leitura do extrato do Banco Central, pois a classificação "prejuízo" não poderia constar de extrato emitido após transcorridos cinco anos da anotação, em violação ao art. 43, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor e à Súmula n. 323 do Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
reconhecimento da natureza restritiva do SCR/SISBACEN, equiparável aos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA);
(iii)
declaração de inexigibilidade do débito prescrito;
(iv)
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais de vinte salários mínimos, com reconhecimento do dano in re ipsa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
definir se a permanência de anotação classificada como "prejuízo" em extrato do SCR/SISBACEN, após o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 43, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, configura restrição indevida ao crédito; e
(ii)
verificar se essa circunstância enseja a declaração de inexigibilidade do débito e a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possui natureza de banco de dados histórico, que registra mensalmente a situação das operações de crédito do consumidor perante as instituições financeiras. Embora reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça sua potencialidade de restringir o acesso ao crédito, o SCR distingue-se dos cadastros restritivos tradicionais (SPC/SERASA) pela estrutura de registro: enquanto estes mantêm anotações ativas até sua exclusão ou o transcurso do prazo legal, aquele preserva o histórico mensal das operações, indicando, para cada período de referência, a situação existente naquele momento específico.

5. Não configura conduta ilícita a preservação do assentamento histórico no SCR relativo ao período em que a inadimplência efetivamente existiu, desde que a anotação restritiva tenha sido suprimida dentro do prazo quinquenal previsto no art. 43, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor. O histórico registrado pelo sistema não equivale à manutenção de restrição ativa, pois reflete tão somente a memória dos fatos ocorridos em cada mês de referência.

6. A verificação da ilicitude da anotação no SCR exige análise concreta do extrato acostado aos autos, com identificação do período em que a classificação restritiva permaneceu ativa. A pretensão de equiparar o histórico do sistema a uma inscrição ativa em cadastro de inadimplentes não encontra respaldo quando o próprio documento produzido pela parte autora demonstra que a classificação negativa foi suprimida muito antes do ajuizamento da ação.

7. A ausência de conduta ilícita afasta o dever de indenizar por danos morais, ainda que reconhecida a potencialidade restritiva do SCR. A responsabilidade civil pressupõe a presença cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal, de modo que, inexistente a ilicitude, resta prejudicado o exame dos demais pressupostos.

8. A alimentação do SCR pelas instituições financeiras constitui exercício regular de dever legal imposto pelo Banco Central do Brasil. A conservação do histórico de crédito no sistema, após a cessação dos lançamentos, não caracteriza ato ilícito nem enseja, por si só, indenização por dano moral, ainda que a dívida esteja prescrita para fins de cobrança judicial.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 43, § 1º e § 5º; CPC, arts. 85, § 11 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 323; STJ, AgRg no AREsp 652943/MT; TJMT, ApCiv 1005305-16.2024.8.11.0004; TJMT, ApCiv 1042070-40.2022.8.11.0041; STJ, Tema 1059.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIANE ROSA DE SOUZA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais n. 1046180-48.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, que
julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora
(id. 340404864).

Na
origem
, a apelante narrou que, ao tentar obter crédito, foi surpreendida com anotação de dívida prescrita em seu nome junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), referente a débito de R$ 1.071,05, classificado como “prejuízo/vencido” em outubro de 2018. Sustentou que a manutenção do registro após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos constitui ato ilícito e restrição indevida ao crédito, o que impede o acesso a serviços bancários essenciais, como cartão de crédito e conta corrente com cheque especial.

Com base no art. 43, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, postulou a concessão de tutela de urgência para exclusão imediata do registro, a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de vinte salários mínimos (id. 136023758).

A tutela de urgência foi indeferida, contudo, concederam-se à autora os benefícios da justiça gratuita (id. 136388316).

Na
contestação
, o apelado defendeu a natureza meramente informativa e de histórico do SCR/SISBACEN, ao distingui-lo dos cadastros restritivos tradicionais (SPC/SERASA). Sustentou que a prescrição atinge apenas a pretensão, mas mantém o débito como obrigação natural. Aduziu que o extrato do SCR demonstra que a informação de “prejuízo” não se manteve ativa até a propositura da ação, o que configura mero histórico não ilícito. Requereu a improcedência dos pedidos (id. 155291188).

A parte autora apresentou
impugnação à contestação
, na qual reiterou os argumentos iniciais (id. 155578238).

O feito foi saneado e declarado apto a julgamento antecipado (ids. 156027866, 156107272 e 192225691).

A
sentença julgou improcedentes os pedidos
e consignou que o SCR possui finalidade primordialmente informativa e de fiscalização, razão pela qual se diferencia dos cadastros negativos de proteção ao crédito (SPC/SERASA). Analisou o extrato juntado pela autora, emitido em 23/novembro/2023, e verificou que a classificação “Prejuízo” constou do histórico apenas de outubro de 2018 a novembro de 2021, contudo, a partir de então, passou a figurar como “Financiamentos” e “Dívidas em dia”.

Concluiu que a menção ao débito no extrato de 2023 decorreu da inclusão do histórico da operação, e não da permanência da anotação negativa. Quanto à prescrição, reconheceu que o débito estaria prescrito para fins de cobrança judicial em outubro de 2023, mas consignou que a prescrição atinge a pretensão, não a dívida em si, que subsiste como obrigação natural.

Afirmou que a conduta da instituição financeira de reportar operações ao SCR configura exercício regular de dever legal, o que afasta a ilicitude e, por consequência, a responsabilidade civil. Condenou a autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita (id. 340404864).

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta que o juízo de origem equivocou-se na leitura do extrato do Banco Central, pois a restrição classificada como “prejuízo” em outubro de 2018 não poderia constar de extrato emitido em novembro de 2023, após transcorridos cinco anos, o que contraria a Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça e o art. 43, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que a manutenção da inscrição de débito prescrito no SCR é ilegal e ilícita, o que configuraria má prestação de serviços e causaria prejuízos à saúde financeira da recorrente. Reitera, igualmente, a natureza restritiva do SCR/SISBACEN, a configuração de dano moral
in re ipsa
, a inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça e a ilicitude da conduta da instituição financeira.

Requer a reforma
in totum
da sentença, com a declaração de inexigibilidade do débito prescrito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais de vinte salários mínimos (id. 340404865).

Em
contrarrazões
, o apelado pugna pela manutenção da sentença, sob o argumento de que agiu em exercício regular de direito, pois a autora utilizou os serviços contratados e deixou de efetuar o pagamento. Refuta a ocorrência de dano moral, por ausência de prova robusta, e argumenta que eventual condenação deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Pontua, ainda, que os juros de mora em caso de dano moral somente incidem a partir da decisão judicial que os arbitra (id. 340404875).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIANE ROSA DE SOUZA SILVA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o registro do débito no SCR/SISBACEN, circunscrito ao período em que a obrigação esteve em aberto, constitui mero histórico informativo, sem configurar manutenção indevida apta a gerar responsabilidade civil (id. 340404864).

Em síntese, a matéria deduzida pela apelante cinge-se a definir se a permanência de anotação classificada como “prejuízo” em extrato do SCR/SISBACEN, após consumada a prescrição quinquenal prevista no art. 43, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça, configura restrição indevida ao crédito apta a ensejar a declaração de inexigibilidade do débito e a reparação por danos morais.

O recurso não comporta acolhimento.

A tese recursal se fundamenta na equiparação do SCR aos tradicionais cadastros restritivos de crédito, como o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e o Serasa, com a consequente aplicação do prazo quinquenal previsto no artigo 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como da Súmula n. 323 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução
”.

Nesse contexto, importa registrar que o Superior Tribunal de Justiça efetivamente reconhece que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central possui natureza semelhante aos cadastros de inadimplentes, na medida em que suas informações detêm potencialidade de restringir a concessão de crédito ao consumidor. (STJ -
AgRg no AREsp 652943/MT
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 30/setembro/2015)

A equiparação, contudo, não autoriza que se desconsiderem as particularidades operacionais do sistema, especialmente no que se refere à forma de registro e consulta das informações. O SCR funciona como um banco de dados histórico, que registra, mês a mês, a situação das operações de crédito do consumidor perante as instituições financeiras.

Diferentemente dos cadastros restritivos tradicionais, nos quais a anotação permanece ativa até sua exclusão ou até o transcurso do prazo legal, o SCR apresenta um histórico mensal que permite identificar, para cada período de referência, quais anotações existiam naquele momento específico.

A compreensão adequada do caso exige análise concreta do extrato acostado aos autos, que é precisamente o elemento que a apelante invoca como suporte da sua pretensão.

O Relatório de Empréstimo e Financiamento (SCR) emitido em 23/novembro/2023 contempla o histórico das operações da apelante no período de outubro de 2018 a outubro de 2023. A leitura do documento evidencia que a classificação “Prejuízo” vinculada ao
Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo
, no valor de R$ 1.071,05, constou do histórico mensal de outubro de 2018 a novembro de 2021, o que corresponde a trinta e oito meses de registro nessa condição. A partir de dezembro de 2021, o
Banco Losango
deixa de figurar no extrato, sem qualquer transição para outra classificação ativa.

Essa estrutura evidencia que não houve manutenção da anotação por prazo superior ao quinquênio previsto no artigo 43, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor. O extrato emitido pela própria autora revela que, quando de sua obtenção em novembro de 2023, a classificação restritiva já havia sido suprimida havia cerca de dois anos, antes mesmo do ajuizamento da ação.

Nesse contexto, a tentativa de equiparar o histórico do SCR a uma inscrição ativa em cadastro de inadimplentes não encontra respaldo na realidade documental dos autos. O artigo 43, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor veda a manutenção de anotação negativa por período superior a cinco anos, pressuposto que exige a permanência de restrição ativa, o que não se verifica na espécie.

A classificação “Prejuízo” foi suprimida espontaneamente dentro do prazo legal. Inexiste, portanto, conduta ilícita apta a ensejar a declaração pretendida ou a reparação por danos morais.

A circunstância fática descrita revela que a suposta anotação irregular apontada pela apelante corresponde, em verdade, ao histórico do SCR, que, como dito, indica, mês a mês, quais anotações existiram no decorrer dos anos. O sistema não mantém uma anotação “ativa” que restrinja continuamente o crédito do consumidor após novembro de 2021, pois o que se verifica é tão somente a preservação do assentamento histórico relativo ao período em que a inadimplência efetivamente existiu.

A jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Privado já se pronunciou sobre hipóteses análogas e firmou entendimento no sentido de que o SCR possui natureza de cadastro histórico, de modo que a permanência de registro validamente inserido, dentro do prazo legal, não caracteriza conduta ilícita nem enseja, por si só, indenização por dano moral, ainda que a dívida esteja prescrita para fins de cobrança judicial. (TJMT - Apelação Cível n. 1005305-16.2024.8.11.0004, Rel. Des.
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/setembro/2025, DJe 24/setembro/2025)

Em precedente igualmente paradigmático, esta Câmara assentou que, quando a inclusão do débito discutido na categoria “prejuízo” permanece apenas durante o período de inadimplência, sem permanência indevida após a cessação dos lançamentos pela instituição financeira, não há falar em ilícito, tampouco em indenização por danos morais. (TJMT - Apelação Cível n. 1042070-40.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28/agosto/2024, DJe 04/setembro/2024)

A situação dos autos amolda-se com exatidão às premissas expostas. O Banco Losango registrou a operação de crédito inadimplida no SCR em outubro de 2018 e manteve o lançamento na classificação “Prejuízo” até novembro de 2021, quando cessou definitivamente os registros em nome da apelante. Desde então, não há anotação ativa do banco no sistema, mas apenas o assentamento histórico dos meses anteriores, circunstância que decorre da própria sistemática do banco de dados mantido pelo Banco Central do Brasil.

Observe-se, ademais, que o período de conservação efetiva da anotação como “Prejuízo”, compreendido entre outubro de 2018 e novembro de 2021, o que corresponde a trinta e oito meses, situa-se muito aquém do limite quinquenal estabelecido na Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça e no artigo 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Inexiste, portanto, qualquer violação ao prazo máximo de permanência, seja sob a ótica dos cadastros restritivos tradicionais, seja à luz da natureza histórica do SCR.

A pretensão recursal esbarra, ainda, em contradição lógica insuperável. A apelante sustenta que a preservação do lançamento por prazo superior a cinco anos configuraria ato ilícito e geraria dano moral
in re ipsa
. Os elementos dos autos, todavia, demonstram que não houve permanência indevida: a anotação foi incluída em outubro de 2018 e removida em dezembro de 2021, em estrita observância às normas do Banco Central do Brasil.

O que persiste no sistema é o histórico, a memória dos fatos ocorridos, e não uma anotação restritiva ativa que pudesse, atualmente, obstaculizar o acesso da consumidora ao crédito.

Por essas razões, verifica-se que a conduta do banco apelado observou rigorosamente os ditames legais e regulamentares aplicáveis, razão pela qual inexiste ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar.

A preservação do histórico de crédito no SCR, mesmo após a cessação dos lançamentos, constitui exercício regular de direito e decorre do dever legal das instituições financeiras de alimentar o sistema, conforme determinação do Banco Central do Brasil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ELIANE ROSA DE SOUZA SILVA
, e mantenho integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante
Eliane Rosa de Souza Silva
para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.059.

Ressalvo, contudo, que a exigibilidade da verba honorária permanece suspensa em razão do benefício da justiça gratuita anteriormente concedido à apelante, nos termos do artigo 98, § 3º, da lei processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026